Tribunal: TJDFT
Processo: 0744209-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744209-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Pereira Bitencourt contra decisão, integrada pelo ato judicial de ID origem 250296846, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Sérgio Murilo Gonçalves Marello (processo n. 0709110-41.2022.8.07.0001), manteve “a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da ação no 1014233-33.2022.4.01.3400 na Justiça Federal e o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0716701-57.2022.8.07.0000” (ID origem 249154170). Em suas razões recursais (ID 77174646), a agravante sustenta, em suma, que a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel objeto de discussão nos autos já teria sido reconhecida em ação judicial em trâmite perante a Justiça Comum Federal, o que afastaria a possibilidade de imissão do agravado na posse do bem. Pontua que a r. decisão agravada, ao “exigir o trânsito em julgado é uma omissão que perpetua a posse ilegítima, visto que a procedência da ação de nulidade (que já ocorreu em primeiro grau) desconstituiu o título dominial” do agravado. Diz que o agravado estaria esbulhando a posse da recorrente sobre o imóvel em discussão na origem. Assevera que estaria, por força do cumprimento de sentença de origem, “impedida de entrar no imóvel para fazer as reformas necessárias e instalar sua Clínica de Saúde e Estética”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja afastada a suspensão do feito executivo de origem, declarando-se, desde logo, a “nulidade do título de propriedade de Sérgio)” e, por consequência, o reconhecimento da suposta “ilegalidade do ato praticado pelo Agravado, (...) consistente na imissão na posse do imóvel”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça (ID 77221805). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. A uma, porque a suspensão do feito executivo de origem foi expressamente determinada pelo STJ no âmbito do Conflito de Competência n. 189096-DF, que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença de referência ao julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade em trâmite na Justiça Federal, o que, a princípio, ainda não ocorreu. Eventual acolhimento do pedido liminar, neste momento, poderia resultar em afronta direta à determinação judicial promanada do c. STJ, o que não se pode admitir. A duas, porque os supostos atos praticados pelo agravado no sentido de impedir o acesso da recorrente ao imóvel em discussão na origem não estão, neste momento, devida e suficientemente documentados, o que afasta, neste instante, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. A três, porque, não obstantes as respeitáveis razões recursais, não há elementos suficientes, neste instante, para denotar a existência de urgência com aptidão de autorizar a intervenção judicial em caráter liminar. Em suma, a parte agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso, com integração do contraditório, sem que isso implique dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) Ressalve-se que o mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora